Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705808-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de obrigação e fazer, no 0700772-98.2024.8.07.0004 (ID 184263926 dos autos de origem), ajuizada por MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos seguintes termos: Anote-se a prioridade na tramitação do feito. Trata-se de ação de conhecimento movida por MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA, representada por sua filha, Sra. TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA em face de UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ambos qualificados na inicial. Alega a parte autora que é beneficiária do plano de saúde da UNIMED JOAO PESSOA – CNU- CENTRAL NACIONAL, n: 00333100087016319 e que, em 03 de novembro de 2023, deu entrada na emergência do Hospital Alvorada, localizado na 910 Sul, na região da Asa Sul-Brasília, Distrito Federal, por meio de dispneia, hipotensão, dessaturação e taquicardia com sinais clínicos de congestão pulmonar com hipoxemia (S02 78%) e baixo debito (PA 65/40). Em PS do Alvorada foi submetida a protocolo de sepse com início de ceftriaxona além de associação de dobutamina e norepinefrina e realização de tomografia de torax com posterior transferência a UTI. Afirma que teve piora em seu quadro clínico, submetida em 10/11 a tentativa de extubação com falha e necessidade reintubação em 24 horas. Apresentou fibrilação atrial de alta resposta revertida, contudo após início de anticoagulação evoluiu também com quadro de hematoquezia importante realizou durante o curso da internação diversas investigações para hemorragia digestiva, todas inconclusivas. Da mesma forma, discorre que os médicos avaliaram a possibilidade de alta da UTI para o quarto, e posteriormente para a sua residência, mas, com apenas com indicação de Home Care, pois a autora ainda está inconsciente, se alimentando por sonda, recebendo remédios por meio endovenoso. Alega que, Em janeiro de 2024, o médico responsável pela autora solicitou o pedido de home care, pois não há probabilidade de rapidez da autora em retornar as suas atividades normais e ter alta definitiva, sendo necessária a implantação de uma equipe médica e capacitada para cuidar e dar sequência ao seu tratamento em casa Assevera que, a filha da autora, Sra. TATIANA, responsável pelos seus cuidados, entrou em contato com o réu para solicitar o pedido de Home CARE, porém, teve sua solicitação prontamente negada. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja obrigada a custear a continuidade do tratamento da autora em sua residência, fornecendo o Home Care, e todos os seus tratamentos, a dieta industrializada, medicamentos e material necessários, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Segundo estabelece o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 184245542). Ainda, juntou os relatórios médicos datados de 11/01/2024, comprovando a necessidade Home Care, ante o seu frágil estado de saúde (ID 184245538), bem como a negativa do plano em atender ( ID 184245540). Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, reputo patente o risco de dano à parte autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Recurso não provido. Órgão 8a Turma Cível. Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715590-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL(S) GELBIS DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO(S) TEREZA MARIA DE JESUS SOUZA Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO Acórdão No 1622920. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (homecare) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt noAREsp1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021,DJe23/4/2021) (...)”(AgInt noAREspn. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco AurélioBellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023,DJede 8/5/2023.) Os serviços de “home care” (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir “initio litis” sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade.In casu , as condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da modalidade de internação domiciliar prescrita ao paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, e todos os seus tratamentos, a dieta industrializada, medicamentos e material necessários, nos termos do relatório médico de ID 184245538. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o, CPC. Apreciado o pedido de tutela de urgência, tenho que alguns pontos devem esclarecidos. Inicialmente, retire TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA do polo ativo dos autos e a registre como representante legal da parte autora. Após, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento e revogação da tutela de urgência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: a) discorrer sobre a legitimidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL; b) comprovar a sua hipossuficiência de recursos, carreando aos autos cópia dos três últimos contracheques ou outros documentos que evidenciem que a parte não dispõe de condições mínimas de suportar as custas do processo estabelecidas no Distrito Federal para demandas desta jaez, na forma do art. 99, § 2o, do Novo Estatuto Processual Civil; c) entranhar o contrato realizado junto a requerida em que reste discriminado todas as cláusulas contratuais; e d) juntar o comprovante de pagamento das últimas 03 (três) mensalidade. Intime-se, ainda, o Ministério Público, diante da norma do art. 178 do CPC. Intime(m)-se. Cumpra-se. (g. n.) A UNIMED NACIONAL, em suas razões recursais, tece arrazoado sobre sua ilegitimidade processual por se tratar de pessoa jurídica distinta e não ter ingerência sob os contratos firmados, bem como sobre a exiguidade do prazo para cumprir a tutela de urgência, o que acarretará a incidência das astreintes que reputa desproporcional e sem limitação. Defende, também, que a irreversibilidade da medida uma vez que a agravada se declarou hipossuficiente o que impedirá eventual reversão das despesas, fato que desautoriza o deferimento da tutela antecipada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva, a irreversibilidade da medida para fundamentar a sua revogação. Subsidiariamente, pretende o aumento do prazo com a exclusão ou redução da multa. Preparo ID 55848476. Esta relatoria, considerando que foi deferida a tutela de urgência com determinação de esclarecimento sobre a legitimidade da agravante no mesmo ato, solicitou informações ao juízo de origem quanto ao recebimento ou não da petição inicial (ID 56007171). Em resposta ao ofício (ID 56189249), o juízo de origem comunicou que retificou a decisão agravada com o imediato recebimento da petição inicial em relação ao agravante, nos seguinte termos: ID - 187425918 - Pág. 1/2 – Pedido de informações no AGI 0705808-36.2024.8.07.0000 – 5a Turma Cível: “Assim, requisitem-se informações ao juízo de origem sobre o recebimento ou não da emenda à petição inicial apresentada, solicitando cópia da decisão quando proferida.” Resposta ao pedido de informações/demais comandos processuais Altero minimamente a decisão agravada, nos termos desta decisão, mantendo seu restante com lastro nos seus próprios fundamentos. Quanto ao questionamento acerca do recebimento da inicial, informo que recebida por meio desta decisão, com ressalvas passíveis de resolução em momento posterior, sem prejuízos à constituição e desenvolvimento do feito. Isso porque dispenso a parte autora da necessidade de esclarecimentos relativos ao item “a” de ID 184263926 - Pág. 4, visto que notória a legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED, em razão de solidariedade com as demais cooperativas federadas que integram o grupo econômico Unimed, no caso em apreço a UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, o que faço com lastro na Teoria da Aparência, no que deixo de reconsiderar ainda a decisão agravada em razão da ilegitimidade defendida. Confira-se o seguinte Precedente desta Corte: CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES LABORATORIAIS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 3. A Central Nacional Unimed tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 3.1. Pela teoria da aparência, pelo dever de informação e ainda pelo princípio da boa-fé, incumbe ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. 3.2. Precedente: "A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed e pelo fato de a autora ter migrado para plano de saúde sob a sua gestão, após a rescisão unilateral promovida pela Unimed Centro-Oeste e Tocantins. (...) 5. Agravo improvido. (Acórdão 1328461, 07512670320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mantenho por ora a figuração passiva inicial. Quanto aos demais itens da emenda, a demandante comprovou o pagamento das três últimas mensalidades (ID 187221087 - Pág. 1), bem como apresentou as cláusulas gerais do contrato (ID 187221082 - Pág. 1/16) e os demonstrativos de renda (ID 187221076 - Pág. 1, 187221077 - Pág. 1 e 187221078 - Pág. 1), tendo ainda comprovado o recolhimento das custas processuais, no entanto considerando o valor da causa como R$ 1.000,00 (ID 187221080 - Pág. 1/187221086 - Pág. 1). Assim, entendo que suprida a emenda quase na integralidade, já que o valor da causa merece ajuste no sentido de apurar o custo mensal do tratamento (home care) e multiplicar pelos 12 meses do ano, eis que indeterminado o prazo do atendimento domiciliar, o que com base no § 2o do art. 292, do CPC, carecendo ainda do recolhimento das custas processuais complementares, providências que podem ser cumpridas no curso da marcha processual. Ante o exposto, recebo a inicial com ressalvas, porque entendo que a providência do parágrafo anterior (apuração da obrigação de fazer) pode ser suprida até a fase de saneamento ou mesmo liquidada após a prolação de sentença, sendo que o complemento das custas iniciais pode ser resolvido ao final do processo (Acórdão 1434675, 07363322320188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), não podendo tais questões periféricas atrapalharem a consolidação da decisão antecipatória, pendente de reanálise recursal, o que muito mais importante! Na sequência, constato que as rés já apresentaram contestações, no que reconheço o comparecimento espontâneo, dando-as por citadas (CPC, art. 239, § 1o). (...) É o relatório. Decido. Considerando a informação do juízo de origem sobre a dispensa da autora no cumprimento do item “a” da decisão impugnada, ficou claro que a decisão impugnada foi direcionada à UNIMED NACIONAL, razão pela qual passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995 do CPC) ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, consigno que nas razões recursais não foi declinado qualquer fundamento acerca do mérito da ação principal, relacionada à pretensão de autorização e custeio de assistência domiciliar (home care), razão pela qual não será objeto de análise. Em relação à alegação de ilegitimidade, tendo como fundamento a teoria da aparência, a jurisprudência deste eg. TJDFT e do c. STJ são pacíficas no sentido de que o sistema cooperativo de Unimed, valendo-se do nome Unimed acrescido ou da região ou do estado e usando as mesmas marcas identificadoras, dão a impressão ao consumidor sobre a abrangência nacional. O fato de serem pessoas jurídicas distintas, não refuta o fato de que formam grupo de cooperativas com intercâmbio de prestações de serviços conveniados como se fossem uma única pessoa jurídica. Na esteira desse entendimento, confiram-se os precedentes deste TJDFT e do STJ, “verbis”: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PLANO DE SAÚDE. CENTRAL UNIMED NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXO UNIMED E SUAS COOPERADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1814105, 07375692220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Assim, não se vislumbra verossimilhança da alegação sobre a ilegitimidade passiva. No tocante à alegação de irreversibilidade da tutela antecipada (art. 300, § 3o, do CPC), trata-se de requisito que deve ser objeto de ponderação com o direito pretendido e sua verossimilhança. Assim, não basta a análise exclusivamente sob a ótica financeira, ao pressupor a incapacidade financeira da agravada pela declaração de hipossuficiência, sem a descaracterização da verossimilhança do direito alegado na inicial. No caso, ao sopesar o direito ao tratamento de saúde, objeto da tutela de urgência, com o direito patrimonial de eventual conversão em perdas e danos, conclui-se que a irreversibilidade do direito à saúde é preponderante e urgente. Assim, a eventual impossibilidade de pagamento de perdas e danos não é fundamento jurídico relevante para a revogação de tutela de urgência relacionada ao direito de saúde. Acerca do prazo de 48 horas para o cumprimento da tutela, observa-se que o agravante trouxe alegação genérica, sem declinar qualquer razão fática específica que impeça o cumprimento da decisão no prazo determinado, não restando demonstrada verossimilhança em sua afirmação. No que tange ao valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes, o montante mostra-se razoável e adequado à tutela antecipada, pois, tendo em vista que a multa arbitrada tem por finalidade indenizar o credor da obrigação descumprida, há de ser levado em consideração o custo diário estimado do “home care”, de modo que o montante fixado não se mostra elevado. Ante o exposto, inexistindo probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e o recebo somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando novas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital